Tribunal: TJBA
Processo: 8005229-49.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005229-49.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES Advogado(s): ALAN DE OLIVEIRA LEITE, MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA PESSOA IDOSA. HUMILHAÇÃO E MENOSPREZO (ARTIGO 96, § 1º, DA LEI N.º 10.741/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DEPOIMENTO INQUISITORIAL DA VÍTIMA FALECIDA ANTES DA INSTRUÇÃO. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL (ARTIGO 155 DO CPP). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS INFORMANTES (NETAS DA VÍTIMA) QUE CONFIRMAM O PADRÃO DE AGRESSIVIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVE IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GOMES (ID 98627859) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA (ID 98627855). A decisão condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 96, § 1º, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), com as diretrizes da Lei Maria da Penha, à pena definitiva de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 18 (dezoito) dias-multa. 2. A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, em desacordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP) e pela ausência de imparcialidade das testemunhas ouvidas como informantes. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve quatro pontos principais: (i) verificar se o depoimento inquisitorial de vítima falecida antes da instrução judicial possui natureza de prova irrepetível; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do agente no crime de humilhação contra idosa; (iii) decidir se os laços de parentesco retiram a credibilidade dos depoimentos colhidos em juízo como informantes; e (iv) examinar a legalidade dos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O artigo 155 do Código de Processo Penal ressalva expressamente as provas irrepetíveis da vedação de fundamentar a condenação em elementos informativos. No caso, o óbito precoce da vítima JOANA FERREIRA GOMES impediu sua oitiva em juízo, conferindo caráter de irrepetibilidade ao seu depoimento prestado perante a autoridade policial. Ademais, tal prova não restou isolada, sendo corroborada por declarações em audiência de instrução e prova técnica. 5. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo Termo de Declarações da vítima (ID 98627822, págs. 14 a 16), pelo Relatório de Atendimento Socioassistencial do CREAS (ID 98627822, págs. 49 a 51) e pelas declarações das filhas do réu, ouvidas como informantes em audiência (ID 98627853). Os relatos confirmam um padrão sistêmico de agressividade e insultos degradantes proferidos pelo réu contra sua genitora, especialmente em estado de embriaguez, o que amolda a conduta perfeitamente ao tipo penal previsto no Estatuto do Idoso. 6. A palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico possui especial relevância, devendo prevalecer quando coerente com o acervo probatório. A alegação de parcialidade das informantes não prospera, uma vez que familiares são, ordinariamente, as únicas pessoas que presenciam delitos praticados no recôndito do lar. As declarações colhidas foram seguras ao descrever o ambiente de beligerância e as constantes humilhações impostas à idosa. 7. A dosimetria da pena não comporta reparos. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi motivada de forma idônea pela valoração negativa da culpabilidade (dolo intenso e desrespeito à saúde debilitada da mãe), da conduta social (histórico de agressividade intrafamiliar e com agentes públicos) e das consequências do crime. O relatório do CREAS atestou que a conduta do réu provocou na idosa quadro de depressão severa e ideação suicida, fundamento concreto que justifica a maior reprovabilidade da ação. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. O depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial assume natureza de prova irrepetível quando o seu falecimento ocorre antes da instrução judicial, sendo elemento válido para fundamentar o édito condenatório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, como relatos de informantes do núcleo familiar e relatórios socioassistenciais. 3. O grave comprometimento da saúde psíquica da vítima idosa, evidenciado por transtorno depressivo e ideação suicida decorrentes das humilhações sofridas, constitui fundamento apto a exasperar a pena-base a título de consequências desfavoráveis do crime." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Artigo 155, artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; . Artigo 96, § 1º, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); . Artigo 61, inciso II, alínea "e", e artigo 68, do Código Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . STJ - AgRg no AgRg no HC: 813150 MG 2023/0107134-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023; . TJ-GO - APR: 02834056920178090149 TRINDADE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8005229-49.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelante JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GOMES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.